Tribunal: TJDFT
Processo: 0713970-61.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PEDIDO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. ALIMENTOS PARA EX-CÔNJUGE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRAZO INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE RETORNO AO MERCADO DE TRABALHO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O VÍNCULO CONJUGAL. PARTILHA. DEVIDA. PRESUNÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. FIXAÇÃO PELO CARÁTER EQUITATIVO. INCABÍVEL. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Não configura inovação recursal quando a parte formula o pedido na instância de origem, antes do proferimento da sentença, ainda, sendo oportunizado à parte adversa o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. O dever de pagar alimentos para ex-cônjuge decorre do princípio da solidariedade, que impõe o dever jurídico de cuidado e de responsabilidade mútuos entre os componentes de um mesmo núcleo familiar, no que concerne à assistência moral e material (arts. 1.566, inc. III e IV e 1.702, todos do Código Civil).
3. Em regra, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ser fixados com termo certo, com a finalidade de permitir a inserção, recolocação ou progressão da alimentanda no mercado de trabalho. 3.1. Excepcionalmente, os alimentos podem ser fixados por prazo indeterminado, desde que demonstrada a impossibilidade de inserção do ex-cônjuge no mercado de trabalho, por questão de doença ou por impossibilidade fática. Tendo sido demonstrada a impossibilidade fática de inserção da ex-cônjuge no mercado de trabalho, torna-se viável a fixação da obrigação alimentar por prazo indeterminado, estando sujeita, contudo, à cláusula rebus sic stantibus. 3.2. Sendo a condução familiar responsabilidade de ambos os cônjuges (CC, art. 1.567), os ônus da escolha da Alimentanda em dedicar-se integralmente ao filho menor, pessoa com deficiência, devem ser suportados por ambos os cônjuges, como decorrência do dever jurídico de solidariedade.
4. No regime da comunhão parcial, a dívida contraída por um dos companheiros durante a união estável, deve integrar a partilha, uma vez que se presume que foram revertidas em favor da unidade familiar, nos termos do art. 1.663 e seguintes do Código Civil. 4.1. Esta presunção pode ser elidida quando demonstrado que a dívida não beneficiou a unidade familiar, o que não ocorreu nos autos.
5. O art. 85, § 2o do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 5.1. O art. 85, § 8o, do CPC, reservou o arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. 5.2. Considerando a condenação do Réu ao pagamento de alimentos à ex-cônjuge, há proveito econômico mensurável, razão pela qual o caso dos autos não corresponde à hipótese de fixação equitativa dos honorários, cabível apenas nos restritivos casos previstos no § 8o do art. 85, do CPC.
6. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor correspondente a 12 vezes o valor da pensão mensal foram majorados para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja majoração também deve ser suportada pela Autora, nos termos do Tema 1.059 do STJ, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em razão do benefício de gratuidade de justiça concedido na origem.
7. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos. Agravo interno prejudicado.